Tribunal: TJSP
Processo: 2274476-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2274476-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que são impetrantes
MARTINHO OTTO GERLACK NETO e BEATRIZ SGARBI GALDINO DE
CARVALHO e Paciente MARLON APARECIDO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram do pedido de habeas corpus, consideraram-no
prejudicado quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, e
denegaram o writ, quanto ao pedido de reconhecimento de desrespeito ao
artigo 316 do Código de Processo Penal, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274476-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48.465
2
voto número 48.465
HABEAS CORPUS no 2274476-93.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500121-35.2020.8.26.0201 - 2a Vara - Garça)
Impetrante: MARTINHO OTTO GERLACK NETO
Paciente: MARLON APARECIDO DO NASCIMENTO
1- O Advogado Martinho Otto Gerlack Neto impetrou o
presente habeas corpus em favor de Marlon Aparecido do
Nascimento, qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Garça, pois fora decretada sua prisão preventiva
injusta e desnecessariamente; ressalta, em resumo, que o paciente se
encontra preso, injustamente, pois não estão presentes os requisitos
do art. 312 do C.P.P.; que há que se observar o princípio da
presunção de inocência; que após soltura liminar no E. STF, no mérito
o HC ali impetrado foi denegado, com o retorno do paciente ao
cárcere; que no Juízo “a quo” não foi devidamente reapreciada a
prisão preventiva, em claro desrespeito ao art. 316 do C.P.P.; que,
com a impetração, busca a concessão de liminar e, ao final, seja
concedida a soltura ao paciente, por ilegalidade e desnecessidade na
decretação e manutenção do cárcere, com expedição de alvará de
soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou
cópias e documentos, às fls. 08/326. Peticionou, à fl. 338, juntando
novas cópias, às fls. 339/343, pleiteando reapreciação liminar.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 328/329; e à fl.
345 foi mantida a denegação liminar. As informações foram prestadas,
às fls. 332/334. E a Procuradoria de Justiça, às fls. 347/352, opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274476-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48.465
3
pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida. E nos tópicos alegados
na impetração, parte é reconhecida como prejudicada, e parte é
denegada, pois não se verifica o constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente.
De início, em relação à possibilidade de revogação do
cárcere preventivo, ou aplicação das benesses da Lei no 12.403/2011,
destaca-se que fora julgado e indeferido, mediante extensa
fundamentação, o Habeas Corpus no 2018590-93.2020.8.26.0000, por
esta Colenda Câmara, onde se apreciou tal pleito. Naquele feito ficou
reconhecida a existência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, e a legalidade da prisão preventiva do paciente.
Assim, neste julgamento se mostra prejudicado o pedido de
revogação da preventiva (ou liberdade provisória), eis que apenas
renovado e idêntico àquele.
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de
desrespeito ao artigo 316 do estatuto processual penal, após a edição
da Lei no 13.964/2019, este é conhecido e denegado, repita-se, pois o
paciente também não está sofrendo o aventado constrangimento
ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas
pela autoridade judiciária, e as cópias juntadas, vê-se que em 27 de
novembro de 2020 foi mantida a prisão preventiva do paciente (cf. fl.
339), pois restou disposto na referida decisão, embora sucinta mas
plenamente válida, que não fora trazido aos autos nenhum fato ou
motivo novo que alterasse a decisão que decretara a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274476-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48.465
4
preventiva de Marlon Aparecido do Nascimento. Inclusive, como já
explicitado no julgamento do referido Habeas Corpus no 2018590-
93.2020.8.26.0000, “...foi ressaltado na decretação do cárcere
preventivo que o ora paciente “possui diversos antecedentes
criminais, tudo a levar à conclusão de que nada o vincula ao
distrito da culpa, prejudicando a instrução criminal e a
futura aplicação da lei penal, além do risco de cometimento
de novas infrações” (cf. fls. 35/36). (...) O Ilustre Magistrado, no
despacho que decretou a prisão preventiva ressaltou os motivos
autorizadores da segregação cautelar; demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 312 do estatuto processual penal, ainda que não
alentadamente (cf. fls. 35/36). E nada de irregular há nesse despacho.
Bem destacou o Juiz, a prova da materialidade a existência de
suficientes indícios de autoria. (...) Neste caso, a segregação
cautelar se mostra necessária como forma de garantia da ordem
pública, a fim de resguardar o meio social e a própria segurança da
atividade jurisdicional, assegurando a aplicação da lei penal. E a Lei
no 12.403/11 não tem o condão de promover a soltura do
paciente, pois tendo ele praticado crime doloso cuja pena
privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos
e
cumulado com outros dois crimes
, é permitida a prisão
preventiva, até mesmo porque ausentes as circunstâncias
previstas nos incisos I e II do artigo 282 da Lei no 12.403/11, que
possibilitam a concessão de qualquer das medidas cautelares
diversas da prisão inscritas no artigo 319 da referida lei”. Ou seja,
a prisão cautelar do paciente fora decretada e vem sendo mantida de
forma regular e fundamentada.
Portanto, não obstante o denodo do Ilustre Impetrante, a
pretensão deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se do pedido de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274476-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48.465
5
considera-se-o prejudicado quanto ao pleito de revogação da prisão
preventiva, e denega-se o writ, quanto ao pedido de reconhecimento
de desrespeito ao artigo 316 do Código de Processo Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR